Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-24.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Recursos de ambas as partes. Relação de consumo que não implica reconhecimento automático do direito postulado. Inversão do ônus da prova que não se opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações. Ré que

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Recursos de ambas as partes. Relação de consumo que não implica reconhecimento automático do direito postulado. Inversão do ônus da prova que não se opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações. Ré que logrou demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito por meio de conjunto de provas consistente, composto por telas sistêmicas associadas ao CPF do autor, histórico da linha, faturas nominais, registros de consumo e histórico de pagamentos. Prova documental que evidencia a efetiva contratação e utilização dos serviços. Autor que se limitou à negativa genérica da relação jurídica, sem impugnação específica dos documentos apresentados e sem produção de prova apta a infirmá-los. Cobrança legítima. Inscrição em cadastro de inadimplentes que configura exercício regular de direito. Art. 188, I, do CC. Dano moral não configurado. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Inversão do ônus sucumbencial. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.